Tribunal: TJSP
Processo: 2167619-28.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2167619-28.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, são embargados SONIA RODRIGUES DE AZEREDO e
CENTRAL NACIONAL UNIMED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167619-28.2017.8.26.0000/50000 -R
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2167619-28.2017.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
EMBARGADA: SONIA RODRIGUES DE AZEREDO.
VOTO No 20.780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra
acórdão prolatado em Agravo de Instrumento - Alegação de
omissão
e
com
objetivo
de
prequestionamento
-
Superveniência do trânsito em julgado da sentença que
julgou improcedente a ação em que foi proferida a decisão
desafiada pelo Agravo de Instrumento não conhecido pelo
acórdão embargado - Recurso não conhecido
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado as fls. 104/110, com alegação de omissão e com o objetivo de
prequestionamento. Alega a embargante que a decisão embargada é omissa por
desconsiderar que a “manutenção da decisão no sentido da inadmissibilidade do agravo de
instrumento viola os arts. 34, §3o e 1.015, do CPC, vez que considerando que a regra legal
impõe que as alegações de incompetência deverão ser decididas imediatamente” (verbis,
cfr. fls. 1).
É o relatório do necessário.
Conforme
se
depreende
do
acompanhamento
processual realizado junto ao sítio eletrônico desta Egrégia Corte, o inconformismo da
embargante resta prejudicado em razão da superveniência do trânsito em julgado da
sentença que julgou improcedente a ação em que foi proferida a decisão desafiada pelo
Agravo de Instrumento não conhecido pelo acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167619-28.2017.8.26.0000/50000 -R
3
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da embargante, por fato superveniente que impede a apreciação dos
presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator